Tribunal: TJSP
Processo: 1024374-27.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica não sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04.

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica não sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Abusividade de juros não configurada. Tarifa de cadastro. Admissibilidade na espécie. Aplicação da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Abusividade da cobrança, pois os serviços não foram efetivamente prestados pela instituição financeira. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. É descabida a devolução em dobro, pois não há prova da má-fé da credora na cobrança em análise. Abusividade da cobrança de encargos acessórios que não descaracteriza a mora. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024374-27.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VALDOMIRO
RAMOS & PATRÍCIA CAMARGO CAÇAMBAS LTDA ME, é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-27.2014.8.26.0114 -Voto no 74857
2
Ap. 1024374-27.2014.8.26.0114 Campinas 5a VC VOTO 74857
Apte.: Valdomiro Ramos & Patrícia Camargo Caçambas Ltda. ME.
Apda.: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE
EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO
CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO
JURÍDICA NÃO SUJEITA À LEI 8.078/90. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS
EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04.
ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE
CADASTRO. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFAS
DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM.
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS OS SERVIÇOS NÃO FORAM
EFETIVAMENTE PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA
SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A
DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DA
CREDORA NA COBRANÇA EM ANÁLISE. ABUSIVIDADE DA
COBRANÇA
DE
ENCARGOS
ACESSÓRIOS
QUE
NÃO
DESCARACTERIZA A MORA. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO
DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
É apelação contra sentença a fls. 282/285, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito
bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito.
Em seu recurso, o autor invoca a legislação
consumerista e afirma que faz jus à revisão da avença. Aduz que houve
cobrança abusiva de juros e rechaça a prática de capitalização mensal.
Também insiste na injuridicidade da cobrança das tarifas de cadastro, de
registro de contrato e de avaliação do bem. Insurge-se ainda contra a
cobrança de comissão de permanência. Postula a repetição de indébito e
o afastamento dos efeitos da mora. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
Releva, de início, assinalar que não é caso de aplicação
da Lei 8.078/90. A situação retratada nos autos permite segura conclusão
de que as operações bancárias foram realizadas por pessoa jurídica, no
exercício de suas atividades empresariais, visando à consecução de suas
finalidades sociais. É certo que certas operações realizadas por
instituições financeiras podem, em tese, ficar sujeitas a esse regramento,
nos moldes, aliás, do art. 3o do aludido diploma legal e do entendimento
consagrado com a edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, não é em toda e qualquer relação jurídica em que haja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-27.2014.8.26.0114 -Voto no 74857
3
intervenção de uma instituição financeira que deve incidir o regramento
da Lei 8.078/90. Há relações de consumo e há aquelas que não são (cf.,
na doutrina, Newton de Lucca, “A Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor à Atividade Bancária”, in Revista TFR 3a Região, p. 51/52;
Luiz Rodrigues Wambier, “Os Contratos Bancários e o Código de Defesa
do Consumidor
Uma Nova Abordagem”, in RT 742/57). Muito ao
contrário, aquelas destinadas ao capital de giro do empresário não podem
ser consideradas de consumo (cf., a propósito, JTACivSP, Ed. Lex, Vol.
193/210). É justamente a hipótese ora discutida. No mesmo sentido,
ainda, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Rec. Esp.
1.014.960/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 29.9.2008,
Rec. Esp. 782.852/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 29.04.11;
AgInt no Ag em REsp 1.49.084/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araujo, DJe
21.10.2019; REsp 1.689.225/SP, 3aT., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 29.5.2019; AgInt no Ag. em REsp 1.32.308/PR, 4a T., Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.2.2019). No caso em tela, o que está
sendo cobrado é o saldo devedor de contrato de financiamento de veículo
automotor celebrado por pessoa jurídica e instrumentalizado por meio de
emissão de cédula de crédito bancário, para possibilitar o
desenvolvimento de sua atividade empresarial.
O autor pretende a exclusão da capitalização mensal dos
juros e sua limitação à média de mercado, além do reconhecimento da
abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato e
de avaliação do bem e de comissão de permanência.
É de rigor afastar a alegação de que houve cobrança
abusiva de juros. Olvida-se o recorrente de que a ré é instituição
financeira. Em consequência, não está sujeita à limitação da taxa de
juros, nem mesmo à limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano. Tal
limitação, já revogada, dependia de edição de lei complementar (Súmula
648 do Supremo Tribunal Federal). E hoje em dia nem é mais possível
que alguma decisão judicial disponha em sentido contrário, visto que
isso ofenderia o art. 103 A, caput e § 3o, da Constituição Federal, já
que editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula Vinculante 7, com
a seguinte redação: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar”. Além disso, foi editada pelo Superior Tribunal de
Justiça a Súmula 382, com a seguinte redação: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”, bem como firmada tese em julgamento de recurso
repetitivo com o mesmo teor.
No mais, a abusividade não restou configurada. Os juros
remuneratórios pactuados foram de 34,96% a.a. (cf. fls. 272) e a taxa
média de mercado em operações similares no período foi de 19,77% a.a.
(cf.
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls,
acesso
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-27.2014.8.26.0114 -Voto no 74857
4
17.01.2020), o que revela que a taxa contratada apesar de alta, não
discrepa de forma substancial da média de mercado em operações
similares e, assim, não comporta modificação, já que não se configura a
abusividade se os juros contratados estiverem de acordo com a taxa
média do mercado (STJ Ag. Reg. no Rec. Esp. 590.439/RS, 4a T., Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 31.5.2004, p. 00323).
Nesse ponto, não custa salientar que no Superior
Tribunal de Justiça já se decidiu que: “Conforme jurisprudência firmada
na Segunda Seção, não se pode dizer abusiva a taxa de juros só com
base na estabilidade econômica do país, desconsiderando todos os
demais aspectos que compõem o sistema financeiro e os diversos
componentes do custo final do dinheiro emprestado, tais como o custo de
captação, a taxa de risco, os custos administrativos (pessoal,
estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o
lucro do banco. Com efeito, a limitação da taxa de juros em face da
suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração
cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, o que, no
caso concreto, não é possível de ser apurado nesta instância especial, a
teor da Súmula no 07/STJ” (Ag. Reg. no Rec. Esp. 591.127/RS, 3a T.,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 31.5.2004, p. 00310).
Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias, ser
considerada abusiva a contratação que em muito ultrapasse a taxa média
para operações similares. Por exemplo, já foi reconhecida a abusividade
na contratação de juros remuneratórios aproximadamente 150% mais
elevados do que a taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T.,
Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento
mais razoável é o que considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e, mesmo assim, se tal elevação não for
justificada pelo risco da operação, tal como já se decidiu naquela Corte
(Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler,
DJU 29.9.2003, p. 00142; AgInt no AREsp 1.470.820/MS, 3a T., Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.10.2019; AgInt no AREsp
1.443.474/MS, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.9.2019;
AgInt no AREsp 1.447.398/RS; 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe
12.8.2019).
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção do STJ o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de 1973, aquela
Corte, à qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde
que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada. E o caso em análise
não se enquadra em qualquer dessas situações. Na ocasião, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-27.2014.8.26.0114 -Voto no 74857
5
enumerados os diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008,
Rec. Esp. 939.242/RS AgRg., 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T.,
Rel. Min. Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008.
A capitalização mensal de juros restou evidenciada no
caso presente, já que o simples cotejo da taxa de juros mensal (2,53%)
com a anual (34,96%) permite inferir a adoção dessa prática na avença
(cf. itens 5.1 e 5.2 a fls. 272), visto que a multiplicação do percentual
mensal por doze meses, efetuada de forma simples, não atinge tal
percentual anual.
E, na espécie, não há qualquer injuridicidade na
cobrança de juros capitalizados mensalmente. A respeito do tema,
relembre-se que a cédula de crédito bancário surgiu no mundo jurídico
com a Medida Provisória 1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era
possível a criação de título de crédito por medida provisória. Não
estariam presentes os requisitos de relevância e urgência. Essa foi a
posição defendida pelo Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de
Crédito Bancário”, in Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros, Vol.
119/52). Só que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar
sobre a inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso ocorreu na ação
direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião em que tal
arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo parte da ementa
do acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos de relevância e
urgência para edição de Medida Provisória são de apreciação
discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente”. A
decisão foi unânime, relatada pelo Ministro Ilmar Galvão, no Pleno e
está datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação por Medida Provisória
foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo que não há mais campo para
discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar 95/98, eventual inexatidão formal da norma elaborada
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o
seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa Câmara (cf. Ap.
7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade Marques, j. em 30.10.07,
Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em
1.4.08; Ag. 2148880-36.2019.8.26.0000, de Itaquaquecetuba, Rel. Des.
Hélio Nogueira, j. 12.9.2019; Ap. 1008106-41.2018.8.26.0506, de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-27.2014.8.26.0114 -Voto no 74857
6
Paulo,
Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
j.
25.4.2019;
Ap.
0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des. Matheus Fontes, j.
1.2.2017). É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal (cf.
ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 16.3.95, DJ
22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio básico
de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed. Saraiva,
1997, p. 15; Fernando Osorio de Almeida Junior, “Interpretação
conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed. Dialética, 2002, p.
21; Ronaldo Poletti, “Controle de Constitucionalidade das Leis, Ed.
Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e seguintes). A inconstitucionalidade não se
presume, mas deve resultar de manifesta ofensa à Lei Maior (STF
Representação 881/MG, in RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta
Corte R.J.T.J.S.P. 24/170, Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel.
Des. João Del Nero).
É
verdade
que,
mesmo
quando
há
autorização
legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros capitalizados
em período inferior ao anual só é admitida quando expressamente
pactuada, segundo entendimento consagrado no Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, AgRg no Rec. Esp. 734.851/RS, 4a T.,
Rel. Min Fernando Gonçalves, DJU 23.5.2005, Edcl no Rec. Esp.
998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 31.8.2009, AgRg
670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de Melo Castro (Des.
convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg 1.089.680/SC, 4a T., Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010, AgRg 1.051.709/SC, 4a T.,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a
T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos
EDcl no AREsp 1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
3.9.2019; EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Raul
Araújo, DJe 11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que foi
expressamente contratada, na forma do entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o do C.P.C.,
verbis: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-27.2014.8.26.0114 -Voto no 74857
7
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda
Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel. sorteado Min.
Luis Felipe Salomão, j. em 27.6.2012, DJ 24.9.2012). E esse
entendimento foi sedimentado pela Corte Superior com a edição da
Súmula 541, verbis: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Em resumo, nada há de injurídico na cobrança de juros
capitalizados no caso presente, pois, conforme já afirmado, a taxa de
juros anual é superior a doze vezes a taxa mensal (cf. fls. 272), o que
revela que houve expressa pactuação, a permitir tal cobrança, na esteira
do precedente acima mencionado.
Em relação à cobrança de Tarifa de Cadastro (R$
554,00, fls. 272), o autor também não tem razão. A mencionada tarifa
pode ser cobrada, na esteira do entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
recurso repetitivo (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria
Isabel Galotti, DJe 24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui interessa,
trecho da respectiva ementa, verbis: “7. Permanece legítima a
estipulação de Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
“realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010,
com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal entendimento
foi consolidado com a edição da Súmula 566 da mencionada Corte,
verbis: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Caberia,
em
consequência,
verificar
a
alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de previsão no
ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o qual poderia,
ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, o autor limitou-se a alegar a
abusividade na cobrança da tarifa. Ele não apontou objetivamente no
que consistiria a abusividade do montante cobrado a título de tarifa de
cadastro. Em consequência, deve ser afastada tal alegação, até mesmo
pela ausência de descrição do suporte fático necessário à incidência da
norma invocada.
Já as tarifas de registro de contrato (R$ 52,44 fls. 272)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-27.2014.8.26.0114 -Voto no 74857
8
e de avaliação do bem (R$ 498,00 fls. 272) não podem ser cobradas.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, Corte a
quem compete a padronização do direito infraconstitucional, assentou as
seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec. Esp.
1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos recursos repetitivos, verbis:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
No presente caso, o que se verifica é que a cobrança de
tarifa de registro de contrato (R$ 52,44 cf. item 5.4 a fls. 272) não pode
mesmo ser admitida, pela simples razão de que a cláusula 15.1 da avença
impõe ao mutuário a incumbência de promover o registro de alienação
fiduciária (cf. fls. 273). E é esse o único registro necessário na espécie.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, como
assentado no precedente acima, é necessário que haja prova de que o
serviço tenha sido efetivamente prestado. E, no caso presente, a
instituição financeira não provou que realizou a avaliação do bem.
Assim, é descabida a cobrança dessa tarifa (R$ 498,00 cf. item 5.4 a
fls. 272).
Também no tocante à cobrança de comissão de
permanência, o autor tem razão.
Relembre-se, de início, que comissão de permanência
deve ser calculada com base na taxa média do mercado, apurada pelo
Banco Central do Brasil, segundo o procedimento previsto na Circular
2.957/99 (cf., a propósito, STJ Rec. Esp. 139.343/RS, 2a Seção, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJU 10.6.2002), sempre limitada à taxa do
contrato (Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça). E ela não pode
ser cumulada com outros encargos do inadimplemento, nem com juros
remuneratórios (Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça) e nem com
atualização monetária (Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça). A
Resolução no 1129/86 do Conselho Monetário Nacional, que instituiu a
possibilidade de cobrança dessa verba, não admitia que ela pudesse ser
cumulada com outros encargos decorrentes do inadimplemento. Isso
porque a comissão de permanência já é composta por juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-27.2014.8.26.0114 -Voto no 74857
9
remuneratórios, juros moratórios e multa (STJ Rec. Esp. 834.968/RS,
2a Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 07.05.2007). Assim, a
cumulação da comissão com juros moratórios e multa contratual implica
inadmissível bis in idem.
Então, ocorrida a resolução, ou o credor cobra a
comissão de permanência, na forma acima discriminada, ou cobra juros
contratuais cumulados com juros de mora e multa contratual. Esse
entendimento, aliás, foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
Corte a qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, na Súmula 472, verbis: “A cobrança de comissão de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios
e
moratórios
previstos
no
contrato

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Aqui, a cláusula contratual relativa ao inadimplemento
está em desconformidade com o disposto nas Súmulas 294 e 472 do STJ
acima mencionadas, pois prevê a cobrança de comissão de permanência à
taxa de 12% cumulada com multa de 2% (cf. item 6 a fls. 272 e cláusula
16 a fls. 273).
Cabe,
assim,
determinar
que,
no
período
de
inadimplemento, o credor cobre apenas os juros remuneratórios
pactuados (item 5.2 a fls. 272), cumulados com juros moratórios de 1%
ao mês e multa de 2% do valor da dívida. É o que fica determinado.
Os valores concernentes às tarifas de registro de
contrato (R$ 52,44) e de avaliação do bem (R$ 498,00) devem ser
expurgados da dívida, bem como os reflexos acrescidos nas parcelas do
financiamento em virtude dessa cobrança. Os valores já indevidamente
quitados pelo autor dever-lhe-ão ser devolvidos, assim, como os
encargos
do
inadimplemento
eventualmente
cobrados
em
desconformidade com o acima decidido, atualizados monetariamente
pela Tabela Prática desta Corte desde a data dos respectivos desembolsos
e acrescidos de juros de mora legais desde a citação. Fica, porém,
admitida expressamente a compensação da obrigação assim quantificada
com outros créditos líquidos e certos de titularidade da ré (art. 369 do
Código Civil). A devolução de tais valores deverá ser feita de forma
singela e não em dobro, pois não se pode presumir que a ré tenha agido
com má-fé, ou mesmo com imprudência ou negligência, ao cobrar tais
valores, em desconformidade com o aqui decidido. Assim, é descabida a
imposição da sanção, de acordo com o antigo entendimento da Súmula
159 do Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 1.502.471/RS, 4a T., Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec.
Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
26.4.2018; Rec. Esp. 1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção,
DJe 13.3.2017; AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024374-27.2014.8.26.0114 -Voto no 74857
10
Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min.
Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04).
Observo ainda que a cobrança abusiva de encargos
acessórios no período de normalidade contratual não afasta os efeitos de
eventual mora do devedor. Assim, já se decidiu no Superior Tribunal de
Justiça em recursos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, verbis:
“2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (cf. Rec. Esp. 1.639.259/SP e Rec. Esp.
1.639.320/SP, ambos julgados pela Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018). E é exatamente o caso dos autos.
Houve recíproca sucumbência, mas a do autor foi em
maior proporção. Assim, ele deverá arcar com 3⁄4 das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios do patrono da ré que fixo,
com fundamento no art. 85, § 2o do C.P.C., em 15% do valor da causa. A
ré arcará com 1⁄4 das custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios do patrono do autor que fixo também, com fundamento no
art. 85, § 2o do C.P.C., em 10% do valor da causa.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator